Tribunal: TJDFT
Processo: 0060850-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Número do processo: 0060850-70.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA DE FATIMA GONTIJO QUEIROZ APELADO: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA, RENATO GONTIJO DE QUEIROZ CANCADO Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Lúcia de Fátima Gontijo Queiroz contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 42512599) nos autos execução de título extrajudicial movida por José Luiz Quirino da Costa em desfavor de Renato Gontijo de Queiroz Cançado, que indeferiu requerimento formulado pela recorrente, na condição de terceira interessada, de anulação de atos processuais, notadamente de adjudicação de imóvel (Id 42512573), nos autos do processo em epígrafe, nos seguintes termos: Indefiro o requerimento de ID 92415883 porque a parte não trouxe argumentos capazes de infirmar a conclusão alcançada na decisão a adjudicação e o desbloqueio da matrícula. Ademais, a parte deveria ter se insurgido no momento adequado, o que não ocorreu. Com relação ao requerimento de ID 102266259, entendo, que nos termos do artigo 674, deverá a parte propor a ação adequada, não se cabendo acolher qualquer pleito de terceiro estranho à lide. Prossiga-se com a consulta junto ao SISBAJUD. – grifo nosso Nesta sede (Id 42512609), a apelante pede: a) O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para fins de resguardar a dilapidação do bem imóvel e os direitos da Apelante; b) intimação do Recorrido para se manifestar, querendo nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC/15; c) total procedência do recurso para REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA e determinar que seja afastada a constrição sobre a parcela de meação da Apelante; Em contrarrazões, o apelado argui preliminares de deserção e de não conhecimento do apelo, por inadequação da via eleita. Diz correto o manejo do agravo de instrumento, porquanto o ato impugnado tem natureza de decisão interlocutória. Quanto ao mérito, defende que “os Embargos de Terceiros que deram origem a ela deveriam ter sido manejados via ação própria, distribuídos por dependência da ação principal, com pagamento de custas e demais formalidades inerentes a um processo judicial e não como foi feito, apenas com o protocolo de petição avulsa”. Acrescenta que a apelante não tem legitimidade ativa; que os embargos de terceiros, caso admitidos, são intempestivos; e que a penhora sobre o imóvel deve ser mantida, com a preservação da quota parte do cônjuge. Faltando justificativa para o não recolhimento do preparo, a apelante foi intimada para, com base no art. 932, VIII e parágrafo único, no art. 1.007, § 4o, do CPC; e art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, comprovar o pagamento em dobro das custas recursais, sob pena de deserção. Guia de preparo e comprovante do pagamento em dobro vieram aos autos (Id 42649894). Intimada a se manifestar sobre as preliminares (Id 42792072), a apelante afirmou cabível o apelo. Invocou os princípios da fungibilidade e da instrumentalidade. Acrescentou que “a simples denominação do recurso não pode servir como sucedâneo para o afastamento da tutela jurisdicional, sendo devida a revisão da decisão, ora recorrida” (Id 42967960). É o relatório. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. O art. 203, nos §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil define sentença, decisão interlocutória, despacho e ato ordinatório, literalmente: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o; § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Na hipótese, conforme relatado, o pronunciamento combatido por meio do presente recurso tem nítida natureza de decisão interlocutória, pois o Juízo de origem somente negou à agravante o direito de ingressar na lide, uma vez que, como pessoa estranha à relação jurídica litigiosa cumpria-lhe opor embargos de terceiro, conforme previsto no art. 674, do CPC. Indefiro o requerimento de ID 92415883 porque a parte não trouxe argumentos capazes de infirmar a conclusão alcançada na decisão a adjudicação e o desbloqueio da matrícula. Ademais, a parte deveria ter se insurgido no momento adequado, o que não ocorreu. Com relação ao requerimento de ID 102266259, entendo, que nos termos do artigo 674, deverá a parte propor a ação adequada, não se cabendo acolher qualquer pleito de terceiro estranho à lide. O processo não foi extinto. Continua a tramitar o procedimento executivo entre as partes originais. Logo, não tem cabimento o recurso de apelação que é próprio a combater sentença. De fato, adequado o agravo de instrumento como meio para a agravante manifestar sua insurgência, por disposição do art. 1.015, parágrafo único. Mas, interposta apelação, imperativo verificar a possibilidade de recebê-la como agravo de instrumento. Vejamos. Pelo princípio da fungibilidade recursal, o julgador pode receber um recurso pelo outro, desde que preenchidos ao menos um dos seguintes requisitos: (a) inexistência de erro grosseiro ou (b) ocorrência de dúvida objetiva sobre qual o meio processual adequado para impugnar o pronunciamento judicial exarado; (c) apresentação do recurso no prazo da impugnação cabível; e (d) observância da regularidade formal. Tais requisitos, vale lembrar, foram delineados pela doutrina e jurisprudência. Deles não cuidou o legislador, visto que para o processo cível positivadas estão somente regras casuísticas relativas à fungibilidade recursal, como para os embargos de declaração, que podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC. Diversamente ocorre no processo penal, em que há muito positivou o legislador ordinário, no Código de Processo Penal, norma disciplinadora da aplicação do princípio da fungibilidade, tal como se vê no art. 579, caput e parágrafo único. Dito preceito normativo não elege requisitos a serem satisfeitos. Para a lei penal, se equivocadamente interposto um recurso, basta constatar o erro e sanar o vício pelo recebimento da insurgência manejada como o recurso processualmente cabível para atacar o específico pronunciamento judicial contra que se insurge a parte. Trata-se de orientação que visa a privilegiar o princípio da unirrecorribilidade. Entrementes, na seara do processo civil, hão de ser observados os requisitos estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência pátrias. No caso, sendo patente a ocorrência de erro grosseiro, não tem cabimento a aplicação do princípio da fungibilidade. Apelou a parte para se opor a situação processual a ser claramente desafiada por agravo de instrumento, uma vez que não verificadas quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 485 ou 487 do CPC. Ademais, conquanto não se trate de fator determinante na identificação da natureza jurídica do ato judicial, sequer atentou a recorrente para a indicação dada pelo juízo de que proferira “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA”, a qual guarda plena compatibilidade com o comando estabelecido para dar prosseguimento à execução, o que haveria de ser feito pela realização de “consulta junto ao SISBAJUD”. Não pode sequer a apelante afirmar ter sido induzida a erro porque equivocadamente chamado de sentença o provimento que haveria de ser classificado como decisão interlocutória tampouco se trata de ação de exigir contas, situações para as quais há julgados em que reconhecida a existência de dúvida objetiva a justificar o recebimento e processamento da apelação como agravo de instrumento. No caso, induvidoso haver erro grosseiro na interposição do recurso cível cabível, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Essa a orientação jurisprudencial advinda do Superior Tribunal de Justiça: (...). IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. (...). (REsp n. 1.947.309/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.) – grifo nosso. Esta Corte adota a mesma linha de entendimento, conforme se observa de recentes julgados abaixo colacionados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. 1. Os termos de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença são impugnáveis por intermédio do recurso de agravo de instrumento, consoante disposição do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. É inviável o conhecimento do recurso de apelação cível quando cabível agravo de instrumento, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, na medida em que não há dúvida objetiva, mas sim erro grosseiro em sua interposição, visto que a lei, doutrina e jurisprudência apontam firmemente para a natureza jurídica do ato judicial impugnado e do recurso cabível. 3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão do recurso cabível), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. (Acórdão 1322581, 07020561220188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Consoante dispõe o art. 136 do CPC, o pronunciamento judicial que decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória, logo, o recurso cabível é o agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC). 2. No caso concreto, não é aplicável o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro e inescusável, pois há expressa previsão legal de que o recurso adequado é o agravo de instrumento. 3. Apelação não conhecida.Unânime. (Acórdão 1632507, 07240585020208070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. RECURSAIS. CLÁUSULA DE BARREIRA. 1. A decisão que acolhe a impugnação com arguição de excesso de execução e não põe fim à execução deve ser desafiada por meio de agravo de instrumento. 2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 3. Honorários recursais constituem cláusula de barreira, incidindo em desfavor da parte que recorre e tem seu recurso inadmitido ou não provido. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1333115, 07049196720208070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Enfim, sendo certo e inequívoco ser de natureza interlocutória a decisão atacada, patente o cabimento de agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, caput, do CPC, não de apelação. Inexistindo dúvida objetiva e razoável a justificar a interposição do apelo, sobressai a ocorrência de erro grosseiro a inviabilizar a formação de juízo positivo de admissibilidade para a insurgência manifestamente apresentada por via inadequada. Ante o exposto, com fundamento no art. 87, III, do RITJDFT c/c o art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto manifestamente incabível. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos ao Juízo de origem, para continuidade do processo executivo. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora